Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715825-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERREIRA, COSTA &amp; CAMPOS ADVOGADOS AGRAVADO: JOSSIANE DUARTE DA SILVA, JOSSIANE DUARTE DA SILVA - ME D E C I S Ã O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que a controvérsia debatida nestes autos – a saber: possibilidade (impossibilidade) de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios – tem intrínseca relação com a matéria debatida perante o sodalício Superior, no bojo do REsp 1.815.055/SP. O aludido recurso foi julgado, por maioria, em 03/08/2020, todavia não transitou em julgado, havendo, neste momento, a possibilidade ainda de interposição de embargos de declaração pelas partes. Diante desse cenário, entendo por bem sobrestar o presente feito até a ocorrência do trânsito em julgado do aludido recurso especial, eis que até lá a Corte Superior, por ocasião de julgamento de eventuais embargos declaratórios, poderá ajustar o posicionamento por ora adotado. Havendo a certificação do trânsito em julgado, cabe a qualquer dos sujeitos do processo informar a este Juízo a solução definitiva dada ao caso (CPC, art. 6o), de modo que seja preservado, no caso vertente, o princípio da duração razoável do processo, dentre tantos outros aplicáveis no particular. Diante dessas ponderações, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DESTE FEITO PELO PRAZO RAZOÁVEL DE 6 (SEIS) MESES OU ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 1.815.055/SP (O QUE OCORRER PRIMEIRO), RESSALTANDO A ADVERTÊNCIA QUE AS PARTES DEVEM COOPERAR COM ESTE JUÍZO, SEMPRE ATENTAS AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA, para que, com brevidade e eficácia, a prestação jurisdicional seja efetivada no caso à baila o quanto antes. Após o decurso do prazo acima assinalado, ou havendo manifestação de qualquer das partes, retornem-se os autos conclusos. Publique-se; Intimem-se; Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator